Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004085-97.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S)
RODRIGO COIMBRA DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 349-A do CP, a despeito da ilegalidade das provas obtidas pelos agentes de segurança por meios ilícitos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que houve invasão de domicílio pelos policiais civis, porquanto a entrada nos endereços averiguados se deu sem autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa nos locais, a eivar de vício todas as provas obtidas a partir de tais diligências, assim como as delas derivadas.
Nessa ordem de ideias, relata que o flagrante se deu em razão de uma denúncia anônima realizada aos agentes de segurança, sem prévia averiguação acerca da veracidade dos fatos narrados e sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, a tornar nula a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, porquanto derivada de provas ilícitas, citando, em abono à tese defensiva, diversos precedentes das Cortes Superiores.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja agraciado com a liberdade provisória, mesmo que eventualmente submetido ao cumprimento de cautelares menos severas do art. 319 do CPP e, no mérito, pleiteia a declaração de nulidade de todas as provas existentes nos autos originários, por evidente ofensa ao art. 157, art. 240, §1o e ao art. 303, todos do CPP e, por consequência, da prisão preventiva decretada em face do favorecido nessa ordem e, ainda, oportunamente, pugna pela intimação pessoal do patrono da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 79306998, à qual posteriormente somaram-se os documentos de ID 79618468 e ID 79618469.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, inexistem nos autos eletrônicos prova capaz de evidenciar que a aventada nulidade das provas obtidas durante as investigações e que dão suporte para o decreto prisional do paciente tenha sido suscitada e analisada em 1o grau, a impedir o exame direito por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
Mesmo que assim não fosse, à primeira vista, não há como acolher a tese defensiva de que inexistiam fundadas razões para suspeitar que nos imóveis invadidos ocorria a prática criminosa, pois depreende-se da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil da comarca de Rondonópolis/MT estava investigando o paciente há cerca de um mês, por haver fortes indícios de que estaria envolvido com o narcotráfico, tendo, inclusive, realizado o rastreamento da tornozeleira eletrônica pelo o suspeito utilizada, o que viabilizou a colheita de elementos sugestivos do comércio espúrio.
Assim, embora no dia fatídico, na ocasião da abordagem policial, nada de ilícito tenha sido encontrado na posse do favorecido nessa ordem, diante das provas até então colhidas e das declarações do co-flagrado Cristhyan no sentido de que havia entorpecentes e drones armazenados tanto na residência do paciente quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em apreender porções de narcóticos, aparelhos celulares embalados, aparentemente, destinados a entrega no presídio, rádio amador e outros itens destinados a prática criminosa.
Portanto, tratando-se de crime permanente, com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem que configure qualquer ilegalidade.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – destaquei.
Destarte, por ora, não vislumbro razões para declarar a nulidade do decreto prisional, tampouco dos elementos cognitivos que o subsidiam.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RODRIGO COIMBRA DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator